Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-88.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000547-88.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROSANI APIO - CPF: 896.377.129-68 (RECORRIDO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), LUIZ EDIO AUGUSTO - CPF: 411.881.011-53 (RECORRIDO), A. A. A. - CPF: 069.096.001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 9 (NOVE) HORAS DO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12, determina que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”; providência essa não observada na hipótese dos autos.

2. Hipótese em que a situação vivenciada tem potencial para ingressar na esfera dos danos morais, ante a alteração unilateral do voo, sem a antecedência mínima necessária, com repercussões desde a duração de voo (escalas/conexões) e atraso para a chegada no destino final com diferença de nove horas.

3. A alegação de que a alteração ocorreu em decorrência de readequação da malha aérea não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa, em suas razões recursais, sustenta que houve a alteração da malha aérea, o que seria causa excludente da responsabilidade (força maior). Defende, ainda, a ausência de comprovação do dano moral.

Nessas premissas, postula o julgamento de improcedência, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000547-88.2024.8.11.0005

Polo Ativo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Polo Passivo

ROSANI APIO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui o dever de indenizar a título de danos morais, bem como se o valor indenizatório fixado merece ser reduzido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora alega que adquiriu passagem aérea da reclamada, com partida de Cuiabá/MT com destino a Porto Alegre/RS, para embarque no dia 15/09/2023 às 20h00. O itinerário incluía uma conexão em Guarulhos/SP para embarque às 23h10min, com previsão de chegada ao destino final, no dia 16/09/2023 às 02h20 (id. 143393568).

Além do voo de volta, agendado para 18/09/2023, sendo o itinerário de Caxias do Sul/RS a Cuiabá/MT, saindo às 20h00 com escala em Guarulhos/SP, com previsão de chegada em Cuiabá/MT as 00h50min do dia 19/09/2023.

No entanto, o voo de ida que partiria de Cuiabá/MT houve a alteração com o adiantamento do horário de embarque para as 17h10min do dia 15/09/2023, razão pela qual, os requerentes tiveram que mudar todo o planejamento da ida, posto que o novo itinerário consistia numa conexão em Brasília/DF as 19h45min, acarretando a perda do voo LA341.

Assim, em decorrência dos transtornos de ida, os requerentes chegaram em Porto Alegre somente dia 16/09/2023 às 11h20min.

Com o cancelamento do voo, a parte Requerente afirma ter gerado diversos prejuízos e transtornos, tais como: a perda da programação de um dia em Gramado/RS, com prejuízo de uma diária de do hotel reservado no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); táxi do aeroporto de Brasília até a hotel no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais) e 01 (uma) diária de estacionamento do aeroporto no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), totalizando R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais).

Por fim, o voo de volta foi finalmente remarcado para o dia 19/09/2023 as 09:00hs, com escala em Guarulhos/SP que durou 04h45min, sendo que a empresa Requerida sequer disponibilizou água aos Requerentes, sendo que a chegada em Cuiabá se deu apenas as 16h:30min do dia 19/09/23.

A parte autora afirma que em razão dos transtornos tiveram que deixar a empresa de sua propriedade fechada em dia de fluxo, acarretando danos materiais e morais, gerando o dever da empresa Requerida em indenizar os Requerentes em razão do ocorrido.

Sendo assim, a parte autora pleiteia a condenação da companhia aérea em danos morais e materiais no valor de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) e lucros cessantes no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão dos prejuízos sofridos.

Verifica-se que o caso em questão trata-se de uma autêntica relação de consumo. Não é demais lembrar que, nesse conflito de interesses, há de um lado uma empresa, detentora de todas as possibilidades de produção de prova e fornecedora de produtos e serviços especializados, e do outro lado o particular, enquadrado na categoria de consumidor.

[...]

Analisando os documentos anexos aos autos, é incontroversa a contratação do serviço de transporte aéreo operado pela Reclamada, assim como a alteração do voo em relação ao voo originalmente adquirido na data da compra. Fica evidente também a impossibilidade da parte autora de chegar ao seu destino final no horário programado, resultando em um atraso superior a 09 (nove) horas após o horário previsto para o destino final, chegando somente no dia seguinte (id. 143393570).

[...]

O inadimplemento do contrato de transporte aéreo não necessariamente gera ofensa a direito imaterial do passageiro, que não é presumida. No entanto, as circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente a demora excessiva, ultrapassando mais de 09 (nove) horas para chegada ao destino, juntamente com a falta de assistência material adequada, extrapolam a ideia de mero dissabor e caracterizam o dano moral.

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a reclamada a indenizar as partes reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Exclua-se a parte Amanda Apio Augusto do polo ativo da lide, permanecendo no polo ativo, somente, Rosani Apio e Luiz Edio Augusto
.

[...]”

É incontroversa a alteração unilateral do voo que rendeu uma diferença de 09 (nove) horas do horário originalmente contratado para o destino final.

As companhias aéreas podem realizar alteração de voos, no entanto, qualquer que seja a natureza, deverá ser feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem,
o que não ocorreu no caso em exame
, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, motivo por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificado nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso, que a alteração do voo, inclusive com escalas diferenciadas, envolve a própria higidez física e emocional da parte.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser ele razoável à extensão do dano, o tempo envolto e aos valores estabelecidos nesta turma julgadora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para cada autor
, mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024